Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-43.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002319-43.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (ADVOGADO), MARINA PEDROSO ARDEVINO - CPF: 723.820.741-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO

DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO

VISANDO A
DECRET
AÇÃO DA
PRIS
ÃO PREVENTIVA
DO REQUERIDO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO
DESPROVIDO.

A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos
um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam

apenas considerações genéricas acerca da suposta fuga do acusado
com a criança, privando-a de contato com a genitora
.
Sendo assim,
na espécie,
tendo em vista a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o presente pedido
, não se pode falar em decretação
da
custódia cautelar
do recorrido
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/
MT
,

no
s autos
d
a

Medida Protetiva de Urgência n. 1007937-03.2021.8.11.0042
,
indeferi
ndo
o pedido de decretação da prisão preventiva de
João Vitor Almeida
Praeiro
Alves
.

P
or meio das razões recursais
que se encontram no
ID
146818187
,
p.
5/
20
, o recorrente

postula a
decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras
da
medida extrema
,
porquanto

[...]
o requerido, mesmo tendo ciência de todas as decisões judiciais proferidas, escolhe simplesmente ignorá-las, fazendo valer sua própria vontade, fazendo ouvidos moucos às constantes determinações da Justiça que pretendem, de maneira justa e necessária, retirar a menor do seu convívio diário.

N
as contrarrazões
que se veem

no ID
146
818193
,
o recorrido

requer a

manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
146818194
,

a

magistrad
a
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer
encontradiço
no ID
152324199
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se
que o
Ministério Público

requereu
a
decretação da prisão preventiva
do recorrido
,
que foi
indeferido
pelo juízo de primeiro grau
,
nos termos do

decisum
abaixo
transcrito
:

[...]
Marina Pedroso
Ardevino
requereu Medidas Protetivas em face de João Vitor Almeida
Praeiro
Alves, ambos qualificados e representados nos autos.

As medidas protetivas requeridas pela Autora foram parcialmente deferidas (id n. 56908926) e mantidas pelo Tribunal de Justiça ao julgar o Habeas Corpus n. 1010610-95.2021.8.11.0000 (id n. 63013308).

A Requerente pugnou pela extensão das medidas protetivas à filha menor do casal, Isadora
Praeiro
Pedroso
Ardevino
, cujo pedido foi indeferido (id n. 58145842). Interposto Recurso de Agravo de Instrumento (n. 1011737-68.2021.8.11.0000), o Tribunal de Justiça i
ndeferiu
a liminar reivindicada, mantendo a decisão recorrida.

Em id n. 68503639, a Requerente
noticia
que o Requerido intensificou a prática de violência psicológica, por negar a devolver a criança para a genitora, descumprindo ordem judicial, de modo que a menor também passou a ser vítima de violência psicológica.

Afirma que no dia 14/07/2021 a criança foi entregue ao genitor,
ora Requerido
, para desfrutar de metade do recesso escolar, porém até a presente data a menor não foi devolvida, estando em local incerto e não sabido.

Aponta que a criança está desaparecida e que em quatro oportunidades não foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

Ressalta que a criança não está participando das aulas escolares e que há informações que a mesma foi levada para o Estado de Santa Catarina.

Alega que mesmo o Requerido estando intimado das medidas protetivas, o mesmo permanece praticando violência doméstica psicológica, descumprindo a ordem judicial de devolver a menor ao lar materno, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

Requereu, assim, a extensão das medidas protetivas à menor e a decretação da prisão preventiva do Requerido, ante o descumprimento das medidas protetivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No mesmo norte, pugnou pela extensão das medidas protetivas à infante Isadora
Praeiro
Pedroso
Ardevino
.

Relatado o necessário.

Decido.

Com relação ao pedido de extensão das medidas protetivas à menor Isadora
Praeiro
Pedroso
Ardevino
, verifico que este Juízo já indeferiu o pleito e a decisão foi alvo de recurso (RAI n. 1011737-68.2021.8.11.0000), de modo que não há que se falar em nova apreciação do pedido, devendo ser aguardado o julgamento pelo Tribunal de Justiça.

No que se refere à
decretação da prisão preventiva do Requerido
, verifico que, em que pese a gravidade dos fatos alegados e relacionados à guarda e busca e apreensão da filha das partes, não houve de fato o descumprimento das medidas protetivas deferidas em id n. 56908926, das quais o suposto agressor foi devidamente intimado e, única matéria que compete a este Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher analisar.

Conforme afirmações constantes na petição juntada pela Requerente (id n. 68503639) e no parecer do Ministério Público (id n. 69009805),
não há qualquer indício de que o Requerido tenha se aproximado da vítima (item “a” da decisão de id n. 56908926), tenha mantido contato com a mesma ou frequentado locais em comum (itens “b” e “c” da referida decisão), inexistindo justificativa para decretação da prisão preventiva por descumprimento das medidas protetivas.

Também não há nos autos comprovação de que o Requerido, após os fatos narrados no boletim de ocorrência n. 2021.131773 (id n. 56801008), continuou a ameaçar a Autora.

O que há, de fato, é descumprimento de ordem judicial, exarada pelo Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões desta Comarca, quanto à entrega da criança, e a impossibilidade de cumprir os mandados de busca e apreensão da infante, o que levou a vítima, a tentar, por meio de decisão deste Juízo, a efetividade da decisão.

No entanto, tais questões frisam-se, não são hábeis a justificar a decretação da custódia cautelar do Requerido, cabendo ao Juízo competente adotar as medidas coercitivas possíveis e necessárias para cumprimento de sua decisão.

[...]

Ressalto que apesar da gravidade e nocividade dos atos, inicialmente e supostamente, praticados pelo acusado,
não restou demonstrado que ele, após o ocorrido e noticiado, tenha voltado a ameaçar a vítima e nem descumprido as medidas protetivas deferidas por este Juízo, não havendo, portanto, justificativa, ao menos a princípio, para a decretação de sua prisão para a garantia da vida ou da integridade física da vítima.

Da mesma forma,
não se justifica a decretação da prisão preventiva, apenas em razão da gravidade abstrata dos atos praticados pelo
acusado
, para a garantia da ordem pública e acautelamento do meio social, garantindo a credibilidade da justiça e que ele não voltará a delinquir, pois
as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais
e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir fundamentada em elementos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, em que a prisão deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Importante consignar que inexiste elemento a demonstrar que a liberdade do Requerido colocará em risco a vítima ou a instrução processual, ainda mais se considerarmos que o mesmo é réu tecnicamente primário.

[...]

Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos em lei, o
indefiro pedido de decretação da prisão preventiva
do acusado João Vitor Almeida
Praeiro
Alves.
[...]
(ID
146818185
)

Destacamos

No entanto, m
algrado as
afirmações
d
o

recorrente

ressalta
ndo a
necessidade
da decretação da prisão preventiva do recorrido para a
garantia da ordem pública
,
o
juízo de primeiro grau consignou que

ele

não
descumpriu quaisquer das medidas protetivas de urgência que foram aplicadas em favor da vítima
.

Aliás, no mesmo processo, o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá indeferiu o pedido de extensão das medidas protetivas deferidas em favor da vítima
Marina Pedroso para a menor Isadora, decisão que foi alvo do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011737-68.2021.8.11.0000, cujo pedido liminar foi indeferido no dia 21 de julho de 2021 pela relatora, Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, de cuja decisão, por pertinente, destaca-se esta parte: “
ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante não se mostram relevante, pois como se verifica da decisão agravada
, a agravante não aponta nenhuma violência praticada contra a infante.
O que fica demonstrado nos autos
é falta de consenso entre os pais
, mesmo diante de acordo celebrado em relação à guarda e visita, perante o Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, e que não comporta discussão neste recurso.
”

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que as medidas protetivas de urgência, de natureza criminal, que foram deferidas pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá se restringem à relação existente entre
Marina Pedroso e o
recorrido
, sendo certo que a questão da guarda e visitação da criança, está sendo discutida unicamente no
Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
nos autos da Ação de Guarda n. 1035489-43.2021.8.11.0041.

Além disso,
não há contemporaneidade entre
o pedido de decretação da prisão preventiva
do recorrido
e o presente momento, pois a
mãe da menor obteve provimento jurisdicional neste Tribunal de Justiça concedendo a ela a guarda unilateral de sua filha e determinando que a família paterna da criança a entregasse à mãe no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Aliado a isso, tal como foi amplamente noticiado na imprensa regional, em cumprimento à decisão por último citada, o avô paterno da menina a entreg
ou
no início da noite do dia
8 de novembro de 2021
, encontrando-se, atualmente, a criança, sob os cuidados da sua mãe.

Noutro viés, é imperativo ressaltar que, na decisão datada de 14 de fevereiro de 2022, o juízo de origem deferiu o pedido de prorrogação automática da validade das medidas protetivas deferidas nos autos.

Além
do mais
, nos autos da Ação Penal n. 1001824-96.2022.8.11.0042 pode ser constatado que na data de 2 de junho de 2022 o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do recorrido, como incurso na sanção do artigo 147-B do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n. 11.340/2006, praticado contra a vítima Mariana Pedroso
Ardevino
, contudo, não requereu a decretação da prisão preventiva dele.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que não mais persiste a prática de violência psicológica contra a vítima, que se dava, em tese, mediante a manutenção da criança em lugar desconhecido e em isolamento, afastada e sem qualquer contato com a mãe, motivo pelo qual a decretação da constrição cautelar do recorrido, no atual
cenário, se mostra desarrazoada e desproporcional e constituiria em odiosa antecipação de pena.

Nesse contexto, considerando a prisão preventiva como altamente excepcional, bem como que sua aplicação somente se faz imprescindível quando evidenciada a insuficiência de medidas outras menos gravosas, tem-se que, por ora, não se justifica a constrição da liberdade do recorrido, ressalvada, naturalmente à luz da cláusula
rebus sic
standibus
, a possibilidade de reavaliação no caso de alteração do panorama fático, isto é, se acaso se demonstrar a ineficácia das medidas protetivas que lhe foram impostas.

Por conseguinte
, sem perder de vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao recorrido, não
se
vislumbr
a
fatos novos e/ou contemporâneos aptos a indicar que
,
em liberdade,
ela
ofere
ça
alguma ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aliás, sobre a necessidade de fundamentação contemporânea,
eis os artigos do Código
de Processo Penal
, que tiveram sua redação altera
da

por força da edição da
Lei n
.
13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Destacamos

Logo
, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, impende-se registrar que não existem os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo norte
, impende
-se
registrar que, dado a excepcionalidade da custódia cautelar,
o descumprimento das medidas
diversas da prisão
, por si só, não resulta
automaticamente
no preenchimento dos requisitos legais da cautela
cautelar
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que

cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da
sua
prisão provisória

tal como consign
ou
na
decisão
acima reproduzida
,

até porque é cediço que,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da
sua restrição ambulatorial provisória,

esta
poderá ser determinada
a
qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
sintonia

com
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público
,

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023